Tribunal: STF
Processo: HC 100779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV) CONSUMADO E TENTADO. PACIENTE ABSOLVIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



     1. A inexigibilidade de conduta diversa, causa exculpante, quando rejeitada em segunda instância, é insindicável nesta via processual, porquanto a análise desta espécie de alegação exige aprofundamento no exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 88.868/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 11/03/08; HC 98.272/PE, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; RHC 85.214/MG, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 17/05/05.



     2. In casu, a ação penal foi instaurada para a apuração de homicídio doloso qualificado e tentativa de homicídio doloso, tendo por vítimas o genitor e o irmão do réu. A denúncia apontou como suposto motivo para os crimes o fato das vítimas terem derrubado a cerca que protegia uma plantação de bananeiras, feita pelo réu, no terreno do genitor. Por sua vez, a defesa sustentou no plenário do júri que o réu vivia uma situação anormal e insuportável, de constantes humilhações praticadas pela vítima, seu irmão, o que o levou a agir como agiu, por supostamente não dispor de alternativas. Ao final, houve absolvição em relação ao genitor por suposto erro de execução, visto que o Conselho de Sentença entendeu que os disparos foram direcionados ao irmão, comunicando-se a causa excludente da culpabilidade.



    3. O elemento subjetivo do autor no momento do cometimento dos crimes, bem como as circunstâncias intrincadas das alegadas rixas familiares, são matérias cuja análise seria imprescindível, seja para caracterizar a tese da defesa, de inexigibilidade da conduta diversa, ou para valorar o acerto da decisão da Corte Estadual ao cassar a sentença absolutória por manifestamente contrária à prova dos autos.



    4. O princípio da soberania dos veredictos mantém-se intacto a despeito da determinação de um novo julgamento pelo tribunal popular. Precedentes: HC 104.301/ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 22/02/11; HC 84.486-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Julgamento em 01/06/10.



    5. O acórdão que acolhe a alegação de que a absolvição contraria a prova dos autos traduz juízo de cassação, de modo a possibilitar que o Tribunal do Júri decida soberanamente. Precedente: HC 94.052/PR, Rel. Ministro Eros Grau, e não de reforma Segunda Turma, Julgamento em 14/04/09.



    6. Ordem denegada.